Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico revela o descaso e sua afronta ao Poder Judiciário e ao Estado, indicando a vontade de permanecer agindo de forma contrária à lei, o que justifica a decretação da prisão preventiva.
2. In casu, o paciente é reincidente específico, ostentando condenação criminal anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Apesar disso e da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, foi-lhe concedida a oportunidade de responder ao processo em liberdade e, ainda assim, houve o descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, o que corrobora a imprescindibilidade da medida mais vigorosa.
3. A legislação processual penal não exige nova prática delitiva para sua efetivação. O descumprimento da ordem judicial é fundamento suficiente para viabilizar a decretação da prisão cautelar.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.